Tribunal: TJMT
Processo: 1052608-12.2024.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052608-12.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (RECORRIDO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FRETE CONTRATADO COM CLÁUSULA CIF. VALOR INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIA. COBRANÇA AUTÔNOMA DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE.
BIS IN IDEM
. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:
Remessa Necessária Cível de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu a segurança para reconhecer a ilegitimidade da exigência de recolhimento autônomo de ICMS sobre serviço de frete contratado sob cláusula CIF, quando o respectivo valor já integra o preço da mercadoria e a base de cálculo do imposto incidente sobre a operação mercantil.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que afastou a cobrança autônoma de ICMS sobre frete contratado sob cláusula CIF, diante da alegação de duplicidade de tributação quando o custo do transporte já compõe o valor da mercadoria.

III. Razões de decidir:

1. Nas operações realizadas sob cláusula CIF, o transporte é contratado por conta e ordem do remetente, de modo que o custo do frete integra o preço da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS.

2. O art. 13, § 1º, II, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996 inclui o frete na base de cálculo do imposto quando o transporte é efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, ainda que cobrado em separado.

3.
A exigência de novo recolhimento de ICMS, de forma autônoma, sobre o serviço de transporte contratado sob cláusula CIF configura duplicidade de tributação sobre o mesmo componente econômico.

4.
A cobrança autônoma do imposto sobre frete já incluído no valor da mercadoria contraria o princípio da não cumulatividade e revela
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico tributário.

IV. Dispositivo:
Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
1. O valor do frete contratado sob cláusula CIF integra a base de cálculo do ICMS quando o transporte é realizado por conta e ordem do remetente. 2. A cobrança autônoma de ICMS sobre frete já incluído no preço da mercadoria configura
bis in idem
e afronta
o princípio da
não cumulatividade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 13, § 1º, II, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996; art. 1º da Portaria n. 47/2000-SEFAZ; Portaria n. 81/2016
e 273/2023
-SEFAZ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1027030-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 19/11/2025, publicado no DJE em 05/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Mandando de Segurança n.
1052608-12.2024.8.11.0041
, impetrado por
PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança
para reconhecer que a exigência de recolhimento de ICMS sobre o serviço de frete contratado (Cláusula CIF) é considerada dupla tributação
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
,
manifesta-se pela ratificação da sentença
(Id. 366239394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai dos autos,
a empresa
Pactus
Transportes Ltda impetrou mandado de segurança contra ato
coator atribuído ao
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com o objetivo de afastar os efeitos concretos das Portarias
n.
81/2016-SEFAZ e 273/2023-SEFAZ e suspender a Notificação de Lançamento n. 48851001192022142, na parte relativa à cobrança autônoma de ICMS sobre o frete contratado sob cláusula CIF
(Id. 343179008)
.

Na sentença, a
segurança foi concedida para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o imposto incidente sobre as operações de transporte com cláusula CIF, relativas às mercadorias previstas no art. 1º da Portaria 47/2000-SEFAZ, quando o frete estiver incluído no valor da mercadoria (Id. 343179399).

Sabe-se que nas
operações realizadas sob cláusula CIF
(
Cost
,
Insurance

and

Freig
h
t
–
Custo, Seguro e Frete)
, o transporte é contratado por conta e ordem do remetente, de modo que o respectivo custo integra o preço
da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme dispõe o art. 13, § 1º, II, “b”, da Lei Complementar
n.
87/1996
,
in
verbis
:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
(...).

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do
caput
deste artigo:
(...).

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Dessa maneira
, uma vez incluído o frete na base de cálculo do imposto incidente sobre a operação mercantil, sua cobrança em separado representa duplicidade de tributação sobre o mesmo componente econômico, em desacordo com o princípio da não cumulatividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS SOBRE FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. PORTARIAS 81/2016 e 273/2023 DA SEFAZ/MT. BIS IN IDEM
. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, em que se objetiva a suspensão dos efeitos das Portarias n. 273/2023 e 81/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos das Portarias n. 81/2016 e 273/2023 da SEFAZ/MT, diante da alegação de bitributação do ICMS sobre o frete em operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF.

III. Razões de decidir

3.
Nas operações com cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “b”, da LC n
.
87/1996
.

4.
A exigência de novo recolhimento de ICMS, de forma autônoma, sobre o serviço de transporte representa aparente segunda tributação sobre a mesma base econômica, configurando possível bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico tributário
.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a suspensão dos efeitos de atos normativos infralegais que implicam em bitributação do ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF”.

___________

Dispositivos relevantes citados: LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, "b"; Portaria SEFAZ/MT n. 47/2000, art. 1º; Portaria SEFAZ/MT n. 81/2016, Portaria SEFAZ/MT n. 273/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001671-76.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 11.09.2025; TJMT, N.U 1008349-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.09.2024.

(N.U 1027030-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
(grifos meus).

Portanto, mostra-se ilegítima a exigência autônoma de ICMS sobre o frete quando seu valor já estiver incluído no preço da mercadoria, nos limites estabelecidos pela sentença.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário,
RATIFICO a sentença
, mantendo integralmente a segurança concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026